Tribunal: TJMT
Processo: 0019114-35.2008.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0019114-35.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Roubo (art. 157)]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ADILSON NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 703.405.531-97 (APELANTE), ADEMILSON JOSE DE AMORIM (APELANTE), EVERTON RODRIGUES DE MELO - CPF: 706.414.521-95 (APELANTE), ALEX BENEDITO DE SOUZA - CPF: 284.416.211-87 (ADVOGADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), ADMA MARIA LUIZ (VÍTIMA), PEDRO BALATA FILHO - CPF: 125.380.603-97 (VÍTIMA), ASTROGILDON SOARES CASTRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0019114-35.2008.8.11.0042

APELANTE: ADILSON NASCIMENTO DA SILVA, ADEMILSON JOSE DE AMORIM, EVERTON RODRIGUES DE MELO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONCURSO MATERIAL - CONDENAÇÃO -
1.

PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUE SE IMPÕE.
2.

ABSOLVIÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
- CONTEXTO FÁTICO-PROCESSUAL REVELADOR DE CONTUNDÊNCIA DA INCRIMINAÇÃO - PROVA ORAL TESTEMUNHAL - INCOMPROVAÇÃO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA - CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.

PLEITO À
REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE
– PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
4.

AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE
– DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA PORMENORIZADA PARA A COMPROVAÇÃO DOS ANTECEDENTES DO RÉU –
4.1.

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
–
DESCABIMENTO
– PRESENÇA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
5.
AFASTAMENTO DA
MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – 6. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INVIABILIDADE DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS –
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo a pena aplicada aos apelantes de
01 (um) ano de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, nesse caso, a pena prescreve em 04 (quatro) anos, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, com prazo iniciado da data do fato e o recebimento da denúncia, segundo a redação do art. 110, § 2o, da antiga Lei n.o 7.209/84 e art. 117, inciso I, do CP, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela pena em concreto na modalidade retroativa.

2.
Impossível a absolvição dos réus condenados por roubo majorado, quando evidenciando nos autos elementos probatórios válidos dando a certeza quanto à ocorrência do crime e da autoria delitiva, ressaltando que os depoimentos de policiais e vítimas do delito são meios de prova idôneos para embasar a condenação, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

3. É inviável a redução da pena-base ao mínimo legal ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos condenados, as quais foram aferidas mediante fundamentação idônea.

4. Nos termos do Enunciado Orientativo n.o 18, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes
ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.”
(IUJ n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

4.1. Diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis para ambos os apelantes e da reincidência de um deles, é de se manter o regime inicial decretado para o cumprimento da pena, a teor do art. 33, §3.o, do Código Penal.

5.

Não há falar em afastamento da causa especial de aumento da pena atinente ao emprego de arma de fogo quando a defesa não logra demonstrar que o artefato não foi utilizado para a prática do crime.

6. Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-nha

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0019114-35.2008.8.11.0042

APELANTE: ADILSON NASCIMENTO DA SILVA, ADEMILSON JOSE DE AMORIM, EVERTON RODRIGUES DE MELO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADILSON NASCIMENTO DA SILVA, ADEMILSON JOSÉ DE AMORIM
e
EVERTON RODRIGUES DE MELO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou:

a)

ADILSON NASCIMENTO DA SILVA
-
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
a ser cumprido em regime inicial
fechado
, e pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art.
157
,
§2o, incisos I e II do Código Penal
e
art. 244-B da Lei n.o 8069/90;

b)

ADEMILSON JOSÉ DE AMORIM
-
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
a ser cumprido em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art.
157
,
§2o, incisos I e II do Código Penal
e
art. 244-B da Lei n.o 8069/90;

c)

EVERTON RODRIGUES DE MELO
-
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
a ser cumprido em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art.
157
,
§2o, incisos I e II do Código Penal
e
art. 244-B da Lei n.o 8069/90;

Em suas razões recursais pretende a defesa a modificação do julgado nos seguintes termos:

a)

Adilson Nascimento da Silva
– pugna pela absolvição quanto ao crime de corrupção de menores; subsidiariamente, busca o afastamento da agravante da reincidência, pois sem a certidão de trânsito em julgado da condenação; readequação da pena-base quanto o crime de roubo acima do mínimo legal (id. 37539479 e 37539480);

b)

Ademilson José de Amorim
- pugna pela
absolvição
aduzindo carência probatória quanto a sua participação no crime de roubo e corrupção de menores; subsidiariamente, busca a readequação da pena-base quanto o crime de roubo acima do mínimo legal (id. 37539479 e 37539480);

c)

Everton Rodrigues de Melo
- pugna pela
absolvição
aduzindo carência probatória quanto a sua participação no delito de roubo; subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena aplicada e o consequente afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, busca, também a absolvição quanto ao crime de corrupção de menor e, em caso de eventual condenação o reconhecimento da prescrição retroativa. Por fim, requer a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena, além das benesses da justiça gratuita (id. 42135483).

Nas contrarrazões requer o Ministério Público o que seja negado provimento aos recursos interpostos (id. 37539481 e 56517494).

O
parecer do Procurador da Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner é pelo desprovimento dos recursos defensivos
, com a declaração de ofício da extinção da punibilidade dos apelantes quanto ao crime de corrupção de menores, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal (id. 60538991).

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021